Tribunal: TJES
Processo: 5009786-03.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009786-03.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ROMARIO DA CONCEICAO SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009786-03.2024.8.08.0047

EMBARGANTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO
:
ROMARIO DA CONCEICAO SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADAS OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER S/A contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), declarou a nulidade contratual, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de reconhecimento expresso de má-fé da instituição financeira para fins de restituição em dobro, defendendo que a repetição do indébito somente seria cabível mediante comprovação de conduta dolosa. Alega, ainda, omissão quanto à análise das faturas e documentos que demonstrariam a efetiva utilização do cartão pela parte autora, sustentando a necessidade de compensação dos valores supostamente disponibilizados e utilizados.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios apontados. O acórdão enfrentou expressamente a questão da restituição em dobro, consignando que a instituição financeira não comprovou a existência de contratação válida, tampouco demonstrou engano justificável apto a afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Assim, restou devidamente fundamentada a manutenção da repetição do indébito em dobro.

5. Da mesma forma, a decisão embargada apreciou a alegação de utilização do cartão e o pedido de compensação dos valores supostamente disponibilizados à parte autora, concluindo que os documentos apresentados pela instituição financeira eram unilaterais e insuficientes para comprovar a efetiva realização das operações pelo consumidor. Dessa forma, foi corretamente afastada a pretensão compensatória.

6. Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da controvérsia, como ocorreu.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

8. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)